Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL OPORTUNIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão exige-se a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, por meio do envio de correspondência para o endereço informado no contrato, mesmo que recebida por terceiro ou para localidade diversa, desde que o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969).
2. Na hipótese, intimado a emendar a petição inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, o apelante se manteve inerte, fato que autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.